Tribunal: STF
Processo: AO 931
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PREJUDICADA E IMPROCEDENTE EM PARTE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE SUBSÍDIOS DOS MAGISTRADOS DO CEARÁ. LEI N. 12.919/1999 DO CEARÁ. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.